Tribunal: TJMT
Processo: 1004376-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004376-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), IRENE DE OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 609.734.042-72 (AGRAVANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO LEGITIMADA POR SENTENÇA – PENDÊNCIA DE RECURSO – IRRELEVÂNCIA – DIREITO DO CREDOR EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

Advindo sentença que reconhece a legalidade da contratação, ainda que essa esteja em fase de apelação, em processo distinto, mas correlacionado à causa debatida, é possível a manutenção do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, posto que evidenciado o exercício regular do direito do credor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021